Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-84.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-84.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELECI GONCALVES DE SOUZA - CPF: 985.298.701-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

Tendo a recorrente comprovado seu estado hipossuficiente, impõe-se o restabelecimento da assistência judiciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003690-84.2021.8.11.0007

APELANTE: BELECI GONCALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BELECI GONCALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, MMo Juiz Antônio Fábio Da Silva Marquezini, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade C/C Repetição de Indébito e Danos Morais no 1003690-84.2021.8.11.0007, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o do pleito econômico pretendido, revogando-se o benefício da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais impugna a sentença no tocante à revogação do benefício da assistência judiciaria, ressaltando, na oportunidade que a autora é pensionista no INSS, do qual aufere renda de um salário mínimo.

Relata que autora sequer vem auferindo o seu mísero salário mínimo, pois seu benefício tem sofrido, mensalmente, descontos atinentes a empréstimos, cuja contratação pode estar eivada de vícios. Descreve ainda, que a autora não possui condições de prover suas necessidades básicas e, ainda, arcar com as custas processuais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja restabelecido o benefício da assistência judiciária (Id. 124649197).

As contrarrazões foram ofertadas, cujas razões estão dissociadas do recurso (Id. 124649204).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso se insurge contra a parte da sentença que, ao julgar improcedentes os pedidos da inicial, revogou a gratuidade de justiça.

Pois bem. A ordem constitucional assegura a assistência judiciária a todos os hipossuficientes (art. 5o, XXLI, da CF).

E o ordenamento positivo, recepcionado pela ordem constitucional, ao dispor sobre a gratuidade de justiça, subordina a concessão do benefício ao estado de hipossuficiência da parte (art. 98 do CPC).

Portanto, requisito essencial à obtenção do benefício à gratuidade é o estado de hipossuficiência da parte.

Estado esse que, conforme dispõe o § 3o do art. 99 do CPC, pode ser presumido através de simples afirmação da pessoa natural.

Contudo, a presunção de hipossuficiência financeira é apenas relativa e pode ser afastada por prova em contrário ou se existirem outros elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Nesta perspectiva, permite-se ao juiz considerá-la insuficiente sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente se mostrar incompatível com o benefício pleiteado.

De fato, o pleito de gratuidade de justiça deve ajustar-se aos ditames do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da Republica, cuja garantia alcança os “
que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A gratuidade de justiça deve ser concedida, então, aos realmente necessitados, a fim de ser evitada a banalização deste instituto, que tem por verdadeiro objetivo proporcionar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuam condições de arcar com as despesas processuais.

No caso dos autos, a gratuidade de justiça havia sido deferida à luz das declarações de rendimentos apresentadas nos autos.

O juízo
a quo
fundamentou a revogação do benefício no fato de a recorrente não ter comparecido nas audiências de conciliação e de instrução e julgamento, e por possuir advogado particular e por não haver prova cabal de sua hipossuficiência econômica.

Ocorre que a referida fundamentação não é suficiente para revogar o benefício da gratuidade, pois conforme extrato para fins de imposto de renda, referente ao exercício ode 2022 (id. 124649200), não houve alteração da renda e, a quantia recebida mensalmente coaduna com a hipossuficiência declarada.

Nesse passo, imperioso considerar que inexistem razões que levem a revogação da gratuidade de justiça outrora conferida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO DEMONSTRADO DESLEALDADE PROCESSUAL –
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PRESENTES - REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Ausente a comprovação de que a parte ao propor nova ação no plantão forense, agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais ilegítimos, a deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé.
Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso provido.” (TJ-MT 10094303520218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – BENEFÍCIOS DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça”
. (TJ-MT 10033993320208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Dessume-se dos autos que a embargante/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a manutenção da sentença.” (TJ-MT 00192235820188110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso tão somente para restabelecer a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022